Tribunal: CARF
Processo: 10850.907944/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907944/2011-13
ACÓRDÃO
3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTIBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2003
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR
Autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas,
podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as
que não tiver resultado útil e prático ao processo, especialmente quando
requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era
a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconhecendo o
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins em face da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
I)
Indeferiu perícia e diligência, por entendê-las dispensáveis para o deslinde
do presente julgamento. Em relação ao requerimento de juntada de
documentos, em observância ao princípio da verdade material, analisou os
documentos apresentados
II)
Aplicou o entendimento do STF que entendeu pela inconstitucionalidade do
mencionado dispositivo legal, no julgamento do RE no 585.235, sob a forma
do art. 543-B da Lei no 5.689/73 – Código de Processo Civil no que tange à
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins.
III)
Conforme a Solução de Consulta Cosit no 84/2016 integram a base de
cálculo do PIS e da Cofins as receitas de vendas e as receitas operacionais.
Assim, devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins as receitas de
vendas de mercadorias e serviços, além das receitas operacionais, como
receitas de aluguéis e administração de imóveis próprios.
IV)
Levando em conta os livros contábeis juntados pelo interessado, para apurar
o valor devido de PIS e Cofins, foram computadas as receitas de vendas e as
receitas denominadas pelo interessado como receitas operacionais.
V)
No caso em tela, não compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins: i) o
faturamento decorrente da venda de combustíveis derivados de petróleo e
de álcool para fins carburantes, devida pelos comerciantes varejistas, pois as
contribuições são retidas e recolhidas pelas refinarias de petróleo ou pelas
distribuidoras de álcool, na condição de contribuintes substitutos, nos
termos do disposto nos arts. 4o e 5o, Lei n° 9.718/1998; ii) as receitas
financeiras, consideradas aquelas assim denominadas pelo contribuinte; iii)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
3
resultado de alienação de imobilizado, nos termos do inc. IV, § 2o, art. 1o, Lei
no 9.718/98; iv) resultado positivo de equivalência patrimonial, nos termos
do inc. II, § 2o, art. 1o, Lei no 9.718/98.

Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com
mesmos argumentos da impugnação, especificamente discorre sobre o conceito de faturamento
sustentando a impossibilidade de incidência de Cofins sobre recuperação de despesas, aluguéis e
estadias de veículos e bonificações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada. Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares suscitadas passo à análise do mérito.
Como cediço a controvérsia cinge-se ao conceito de faturamento das contribuições
para PIS, Cofins e a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das referidas
contribuições prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98 declarada pelo STF no julgamento do
tema 110 em sistemática de repercussão geral.
Diante da declarada inconstitucionalidade, a Recorrente apresentou diversos
pedidos de ressarcimento sob fundamento de que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam
ser incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços. Assim, promoveu exclusão de valores relativos à recuperação de despesas,
aluguéis, estadias de veículos e bonificações, pleiteando, assim, a restituição dos valores pagos
indevidamente das referidas contribuições.
Oportuno registrar além do presente processo, o mesmo pleito foi objeto dos PTA’s
10850.907947/2011-57, 10850.907946/2011-11, 10850.907728/2011-78, 10850.907726/2011-89,
10850.907725/2011-34, 10850.907720/2011-10, 10850.907723/2011-45, 10850.907703/2011-74,
10850.907708/2011-05, 10850.907714/2011-54, 10850.907705/2011-63, 10850.907696/2011-19,
10850.907694/2011-11, 10850.907693/2011-77, 10850.907691/2011-88, 10850.907945/2011-68,
10850.907944/2011-13, 10850.907730/2011-47, 10850.907716/2011-43, 10850.907715/2011-07,
10850.907729/2011-12, 10850.907721/2011-56, 10850.907724/2011-90, 10850.907722/2011-09,
10850.907719/2011-87, 10850.907727/2011-23, 10850.907718/2011-32, 10850.907717/2011-98,
10850.907704/2011-19, 10850.907713/2011-18, 10850.907712/2011-65, 10850.907711/2011-11,
10850.907709/2011-41, 10850.907706/2011-16, 10850.907707/2011-52, 10850.907710/2011-76,
10850.907702/2011-20, 10850.907695/2011-66, 10850.907701/2011-85, 10850.907700/2011-31,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
4
10850.907699/2011-44, 10850.907698/2011-08, 10850.907692/2011-22 e 10850.907697/2011-
55, tendo a Recorrente, inclusive ,solicitado a reunião para julgamento desde a manifestação de
inconformidade, o que de fato ocorreu até a decisão proferida nos autos do processo no
10850.907691/2011-88, por meio do acordão único no 14-45.493, que não analisou o direito de
crédito por ausência de retificação de DCTF, DACON e DIPJ.
O processo veio a este Colegiado para apreciação de Recursos voluntários sendo
distribuído à 3a Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária que nos autos do processo no
10850.907691/2011-88 por meio do acordão 3003-000.458, cuja conclusão se repetiu para todos
os demais processos individualmente, determinou a retorno dos autos à origem para apreciação
do direito de crédito.
Assim, em cumprimento a decisão a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
como procedente em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$ 322,27
e, portanto, homologando parcialmente a compensação, não reconhecendo que valores relativos
à recuperação de despesas, aluguéis e estadias de veículos e bonificações deveriam ser excluídos
da base de cálculo das contribuições.
Temos assim que a temática acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 foi pacificada nos autos com reconhecimento, inclusive, na própria decisão
recorrida em relação aos valores excluídos.
Contudo, em relação aos demais valores defendidos pela Recorrente a questão já
foi tratada por este Colegiado nos autos do processo no 10850.907691/2011-88 cujo trecho do
acórdão no 3002-002.415 de 04 de novembro de 2022 proferido pela i. Conselheira Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, reproduzo como razões de decidir.
“(...)
Da impossibilidade da incidência da contribuição sobre verbas a título de
bonificação e recuperação de despesas, aluguéis e estadia de veículos.
Por conseguinte, está pacificada a matéria concernente à inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. O alcance do termo faturamento abarcando a
atividade empresarial típica restou assente no RE no 585.235/MG, no qual se
reconheceu a repercussão geral do tema concernente ao alargamento da base de
cálculo, reafirmando a jurisprudência consolidada pelo STF: “RECURSO.
Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs
no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.”
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou: “o recurso extraordinário está
submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre tema cuja jurisprudência
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
5
é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a
noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja,
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais...”.
Dessa forma, receita bruta ou faturamento decorre da venda de mercadorias, da
prestação de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita
de natureza diversa. É, portanto, o resultado econômico da atividade empresarial
estatutária (operacional), que constitui a base de cálculo do PIS.
Nesse contexto, há de se aplicar o provimento judicial desde que comprovadas as
naturezas das receitas do Recorrente.
O objeto social da empresa, segundo a alteração no 32 e consolidação de contrato
social, é:

O contribuinte juntou planilha, Livro Diário e Livro Razão. Dessa forma, com base
nesses documentos juntados, para apurar o valor devido de PIS, foram
computadas as receitas de vendas e as receitas denominadas pelo interessado
como receitas operacionais. Por isso, foi entendido como faturamento as receitas
de vendas de mercadorias e prestação de serviços, as receitas operacionais, além
das receitas de aluguéis e administração de imóveis próprios.
A base de cálculo apurada do PIS sem a ampliação do § 1o, art. 3o, da Lei no
9.718/98, consta nas planilhas que acompanharam a decisão de piso. Verifica-se
que houve o débito PIS apurado ao passo que após imputação de pagamento,
restou o saldo passível de restituição que foi reconhecido pela DRJ. Todavia, o
contribuinte defende que não compõem o seu faturamento os valores relativos a
(i) recuperação de despesas; (ii) aluguéis. No entanto, observamos que estas
receitas estão incluídas nas receitas operacionais descritas no relatório fiscal às
fls. 193-198.
A despeito das alegações, não há o que deferir, além do que já foi parcialmente
deferido pela DRJ, porquanto, como já tratado acima, após o afastamento do
indevido
alargamento da base de cálculo do PIS, tem-se que é o faturamento, equivalente à
receita bruta, o corresponde à receita decorrente das atividades típicas, próprias
da pessoa jurídica em cada ramo de atividade econômica, não se limitando à
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
6
venda de mercadorias e prestação de serviços, como consignado no RE no
585.235/MG RG.
Dessa forma, a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao
resultado financeiro decorrente do exercício das atividades principais das
empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em regra,
à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, em respeito aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos princípios que
regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade na forma de
participação do custeio.
Por conseguinte, não compõem a receita bruta do contribuinte apenas as receitas
financeiras e as não operacionais. A planilha de apuração do PIS devido, afastada
a ampliação da base de cálculo (§1o, art. 3o, Lei no 9.718/1998) foi elaborada nos
exatos termos dos livros contábeis apresentados. Dessarte, de acordo com o art.
26 do Decreto no 7.574/11, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Diante disso, os erros em sua escrituração que não sejam apontados pela
fiscalização, é ônus do contribuinte comprovar que os cometeu. As alegações dos
itens acima foram proferidas sem novos documentos que as sustentassem, como
notas fiscais, contratos etc.
(cf. art. 373, do CPC/15).
Em suma, o cálculo levou em conta a escrituração da própria empresa, logo a base
de cálculo está correta, composta por receitas de vendas, prestação de serviço e
outras receitas operacionais. Acrescente-se que, para fazer jus à compensação
pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito
reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter seu pedido
indeferido, nos termo do art. 170, do CTN.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a
realização de diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las
necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento. Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar
questões pontuais mantidas controversas.
Consequentemente, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a
realização de perícia para de ofício promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte. Desse modo, a diligência neste caso é
prescindível.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.030 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907944/2011-13
7
(Grifos originais)”
Por fim, no que tange o pedido diligência há que se consignar que autoridade
julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência
que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo,
especialmente quando requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.
Dispositivo
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 130
DF CARF MF
Original